Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. 2a FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. CONDENAÇÃO RECENTE TAMBÉM POR TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutória ou desclassificatória para o delito do art. 28 da LAD.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. A condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime em exame pode ser utilizada como maus antecedentes, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso. Precedentes do TJDFT.
5. Ausentes os requisitos exigidos no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
6. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, porquanto o quantum de reprimenda corporal e os maus antecedentes assim o indicam, nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Diploma Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.